Tribunal: TJSP
Processo: 1000804-56.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE ATIVA DAS AUTORAS E PASSIVA DO BANCO CORRÉU – CORRETO RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO. Empresas requerentes que figuraram no contrato de seguro na condição de estipulante. Art. 436, do CC. Observância. Legitimidade passiva do banco. Solidariedade, nos moldes da lei consumerista. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados em

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE ATIVA DAS AUTORAS E PASSIVA DO BANCO CORRÉU – CORRETO RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO. Empresas requerentes que figuraram no contrato de seguro na condição de estipulante. Art. 436, do CC. Observância. Legitimidade passiva do banco. Solidariedade, nos moldes da lei consumerista. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados em favor da autora com base no valor da condenação e em favor dos réus em decorrência do decaimento experimentado pela parte requerente. Art. 85, caput e §2o, do CPC. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.